Tribunal: STF
Processo: RE 99865
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- Apropriação indébita. Serventuário da Justiça. Pena acessória. Perda de função pública. - É incabível a imposição da pena acessória de perda de função pública se reconhecido que o réu não agiu em razão de seu cargo, não havendo como aplicar-lhe o art. 68, I, do Código Penal, inocorrente o suposto de violação de dever inerente à sua função. 
- Recurso Extraordinário conhecido e provido.